Tribunal: TJSP
Processo: 2117594-35.2022.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Interposição da reclamação por inobservância de decisão de IRDR desta Turma Especial. Tema no 36. Decisão do IRDR que não tem caráter vinculante antes do transito em julgado, pois pendente recurso extraordinário que tem efeito suspensivo, na forma do art. 987, § 1o do CPC. Prazo da suspensão do IRDR já exaurido, ante seu julgamento pela Turma Especial e o decurso do prazo do art. 980,

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Interposição da reclamação por inobservância de decisão de IRDR desta Turma Especial. Tema no 36. Decisão do IRDR que não tem caráter vinculante antes do transito em julgado, pois pendente recurso extraordinário que tem efeito suspensivo, na forma do art. 987, § 1o do CPC. Prazo da suspensão do IRDR já exaurido, ante seu julgamento pela Turma Especial e o decurso do prazo do art. 980, § único, sem nova determinação de suspensão. Decisão do IRDR, portanto, que ainda não tem caráter vinculante. Processo que não estava mais suspenso, quando foi proferida a decisão atacada. Não configurado descumprimento de decisão vinculante. Reclamação improcedente.